Tribunal: TJDFT
Processo: 0719023-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP). A defesa requereu a absolvição sob os fundamentos de crime impossível e ausência de dolo específico. Alternativamente, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento integral da confissão espontânea, o regime aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se se configura crime impossível, a justificar a absolvição do apelante; (ii) analisar se a dosimetria da pena pode ser reduzida, com alteração do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitiva restam comprovadas por auto de prisão em flagrante, prova oral colhida em juízo - depoimentos da vítima e de policiais.
4. O réu foi surpreendido empurrando a motocicleta subtraída, tendo percorrido aproximadamente 200 (duzentos) metros antes de ser detido, o que afasta a alegação de crime impossível.
5. A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recursos repetitivos (Tema 924), consolidou que a vigilância por transeuntes ou sistemas de segurança não configura, por si só, crime impossível, salvo ineficácia absoluta do meio, o que não se verifica no caso concreto.
6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de maus antecedentes, sendo legítima a fração de aumento adotada 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência do STJ.
7. Na segunda fase, a confissão espontânea foi reconhecida, mas corretamente compensada de forma parcial com a agravante da multirreincidência, conforme tese firmada no Tema 585/STJ.
8. O regime inicial semiaberto é adequado diante da reincidência e da circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do CP.
9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do sursis, ante o não preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO
1. 10. Recurso desprovido.